Tribunal: TJES
Processo: 5000097-87.2023.8.08.0040
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000097-87.2023.8.08.0040

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: CLAERCIA GOMES PEREIRA SALES

PARTE RE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE DESATUALIZADO POR ALTERAÇÃO DE NOME. RECLASSIFICAÇÃO. FORMALISMO EXCESSIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária de sentença que, em mandado de segurança, reconheceu o direito da impetrante de manter sua classificação original em processo seletivo, afastando reclassificação decorrente da apresentação de documento de identidade com nome de solteira, embora os demais documentos estivessem atualizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a reclassificação de candidata por apresentação de documento desatualizado é legítima quando sua identidade foi comprovada por outros documentos oficiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A candidata apresenta outros documentos oficiais atualizados suficientes para comprovar sua identidade civil.

A penalidade de reclassificação, fundada em falha meramente formal, configura formalismo excessivo e viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É incabível a condenação em honorários advocatícios em mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

A reclassificação de candidato por irregularidade formal documental é ilegítima quando a identidade é comprovada por outros documentos oficiais.

Não cabe condenação em honorários advocatícios em mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, arts. 14, § 1º, e 25; Lei nº 12.037/2009, art. 2º, incisos II e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 105; STF, Súmula nº 512.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pinheiros – ES que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
CLAERCIA GOMES PEREIRA SALES
em face de ato atribuído ao
Superintendente Regional de Educação de Nova Venécia – E
S
e ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
reconheceu o direito líquido e certo da impetrante, confirmando a liminar para determinar que a autoridade coatora garantisse o direito de escolha da vaga conforme a classificação original (2ª colocada), na escola “EEEFM Margem do Itauninhas”.

O Estado do Espírito Santo manifestou-se expressamente nos autos informando a não interposição de recurso voluntário contra a sentença, com fulcro em dispensa
interna corporis
(id.
18657889
).

Por força do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, os autos ascenderam a este Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000097-87.2023.8.08.0040

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: CLAERCIA GOMES PEREIRA SALES

PARTE RE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pinheiros – ES que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
CLAERCIA GOMES PEREIRA SALES
em face de ato atribuído ao
Superintendente Regional de Educação de Nova Venécia – E
S
e ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
reconheceu o direito líquido e certo da impetrante, confirmando a liminar para determinar que a autoridade coatora garantisse o direito de escolha da vaga conforme a classificação original (2ª colocada), na escola “EEEFM Margem do Itauninhas”.

O Estado do Espírito Santo manifestou-se expressamente nos autos informando a não interposição de recurso voluntário contra a sentença, com fulcro em dispensa
interna corporis
(id. 18657889).

Por força do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, os autos ascenderam a este Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário.

Pois bem. A r. sentença não merece retoques.

A matéria ora em análise não é estranha a esta c. Câmara Cível. O mesmo cenário fático e jurídico foi objeto de exame minucioso por ocasião do julgamento do agravo de instrumento nº 5002639-04.2023.8.08.0000, de minha relatoria, interposto pelo ente público contra a decisão que havia deferido a medida liminar na origem.

Como consignei no voto condutor do referido acórdão, o Edital do certame estabelecia em seus itens 5.4.1 e 5.4.1.1 a obrigatoriedade de apresentação de documentos atualizados em caso de alteração de nome por motivo de casamento, sob pena de reclassificação para o último lugar da lista. A Administração Pública aplicou essa penalidade porque a impetrante apresentou a Carteira de Identidade (RG) constando ainda seu nome de solteira.

No entanto, em estrita consonância com a conclusão adotada pelo juízo de piso, reputo que a exclusão da candidata ou sua reclassificação sob esse exclusivo pretexto viola frontalmente os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

A impetrante foi penalizada por apresentar um único documento desatualizado, a despeito de ter colacionado aos autos do procedimento de convocação todos os demais documentos com seu nome de casada, devidamente atualizados. Conforme pontuei no julgamento pretérito, a comissão organizadora poderia, mediante simples cotejo dos documentos, verificar que se tratava da mesma pessoa.

Ademais, no ato de convocação, a candidata demonstrou ter apresentado Cadastro de Pessoa Física (CPF), Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e Título Eleitoral plenamente atualizados. Cumpre destacar que a própria legislação federal em vigor assegura que a identidade civil pode ser atestada por outros meios documentais oficiais. O artigo 2º, incisos II e VI, da Lei nº 12.037/2009 confere expressamente à Carteira de Trabalho o
status
de documento atestador de identificação civil.

Sendo assim, evidenciada a apresentação de documentação oficial válida e suficiente para a identificação da candidata, a imposição da drástica sanção de reclassificação configura apego a um rigor formal excessivo e desprovido de finalidade material. A sentença, portanto, conferiu ao litígio a solução jurídica adequada ao restabelecer a ordem classificatória originária.

Inexistem reparos a serem feitos no tocante aos ônus sucumbenciais, visto que a condenação em honorários advocatícios é incabível na via mandamental (art. 25 da Lei nº 12.016/2009; Súmulas 105 do STJ e 512 do STF), e houve o escorreito deferimento da gratuidade da justiça.

Firme a tais considerações,
CONFIRMO A SENTENÇA
submetida à remessa necessária, mantendo-a em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)